Tribunal: TJSP
Processo: 2037876-86.2022.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-19
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
Mandado de segurança interposto contra decisão que indeferiu pedido de quebra de sigilo de dados dos aparelhos telefônicos apreendidos em poder do acusado (que respondem a processo pela prática do crime de tráfico de drogas). 1. Cabimento do mandado de segurança. 2. Circunstâncias a indicar que se trata de prova relevante ao deslinde da causa. SEGURANÇA CONCEDIDA.